Tribunal: TJMT
Processo: 1004212-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004212-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[W. T. EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.561.360/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), HELLEN REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.008.811-04 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR SENFF - CPF: 926.435.901-04 (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (PROCURADOR), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004212-35.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hellen Regina Gonçalves de Oliveira

Agravados:
Augusto Cesar Senff e outra

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, II, CPC – DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REJEITADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para ser deferido o pedido de denunciação à lide há que ser observado o quanto previsto no art. 125, do CPC, contudo, no caso específico dos autos, a pretensão da denunciante, é, na verdade, eximir-se da responsabilidade pelo valor representado nos cheques objeto da ação monitória, sustentando que a responsabilidade pelas referidas cártulas é das denunciadas, ainda que tenha sido ela mesma a emitente dos referidos títulos.

Na espécie, não há provas de eventual direito de regresso imediato da denunciante contra as denunciadas, ou seja, inexiste manifesta disposição contratual ou legal, prevendo eventual obrigação de indenização em ação regressiva o que, por si só, afasta a incidência do inciso II, do art. 12, do CPC., restando evidente que a parte está buscando o direito de regresso na própria ação monitória, o que não pode ser admitido na espécie, razão pela qual o indeferimento da denunciação da lide se mostra acertado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004212-35.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hellen Regina Gonçalves de Oliveira

Agravados:
Augusto Cesar Senff e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Hellen Regina Gonçalves de Oliveira em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que lhe move Augusto Cesar Senff, indeferiu a denunciação da lide formalizada pela ré em sede de embargos monitórios, ante a impossibilidade de discussão da
causa debendi
que deu origem ao débito, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformada, a agravante sustenta que a demanda é injusta, já que nunca teve qualquer relação comercial ou negócio jurídico com o agravado. Segue sustentando, que a empresa denunciada é quem deve responder pela ação, por ser a responsável pelos títulos que nela são cobrados. Alega ainda, que não está em posse dos cheques objeto da demanda, mesmo tendo efetuado a sua sustação, restando evidente o perigo de dano.
Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 82037459).

As informações foram prestadas (id. 87808453), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 86738484).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004212-35.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Hellen Regina Gonçalves de Oliveira

Agravados:
Augusto Cesar Senff e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Augusto Cesar Senff ajuizou
ação monitória em desfavor de Hellen Regina Gonçalves de Oliveira, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 4.245,82 (quatro mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), oriundo dos cheques n. 26, 27, 28 e 32, do Banco Bradesco, agência n. 0417, conta corrente n. 26588-0, de titularidade da ré
.

Devidamente citada, a ré apresentou embargos monitórios (id. 79547472 – pág. 30/43), arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, bem como a denunciação a lide, na forma do art. 125, inc. II, da empresa W.T. Exportação e Importação Ltda. e de sua representante legal, Sra. Rosenilda Mathias da Rocha Branco, sob a alegação de que houve a sustação dos cheques dados a referida empresa, por desacordo comercial, tendo as denunciadas se comprometido a devolver as referidas cártulas, o que não ocorreu, razão pela qual devem ser responsabilizadas por todos os danos causados pela circulação dos aludidos títulos. No mérito, defendeu, em suma, a ausência do dever de indenizar, a não comprovação da causa debendi e a existência de excesso de execução.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não ser possível a discussão acerca do negócio jurídico subjacente que deu origem aos cheques objeto da lide, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ré, determinando o prosseguimento do feito, com a intimação das partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de provas no prazo de 10 (dez) dias (id. 79547467).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que a demanda é injusta, já que nunca teve qualquer relação comercial ou negócio jurídico com o agravado.

Segue sustentando, que a empresa denunciada é quem deve responder pela ação, por ser a responsável pelos títulos que nela são cobrados.

Alega ainda, que não está em posse dos cheques objeto da demanda, mesmo tendo efetuado a sua sustação, restando evidente o perigo de dano.
Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a questão afeta inexistência de relação jurídica com o agravado e a alegação de não mais possuir as cártulas objetos da demanda, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que as referidas questões sequer foram analisadas pelo MM. Juiz.

Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, sob pena de se esvaziar indevidamente toda a matéria de fundo da ação principal, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ré, ora agravante, sob o fundamento de não ser possível a discussão acerca do negócio jurídico subjacente que deu origem aos cheques objeto da lide
(id. 79547467).

Superada essa questão,
mister
se faz constar que para ser deferido o pedido de denunciação à lide há que ser observado o quanto previsto no art. 125, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

In casu
, a recorrente defende que a hipótese dos autos está enquadrada no inciso II, da aludida norma legal, porém, a razão não lhe acompanha.

Isso porque, a pretensão da denunciante, ora agravante, conforme esposado em suas razões recursais é, na verdade, eximir-se da responsabilidade pelo valor representado nos cheques objeto da ação monitória, sustentando que a responsabilidade pelas referidas cártulas é das denunciadas, ainda que tenha sido ela mesma a emitente dos referidos títulos, conforme se verifica dos documentos de id. 79547472 – pág. 14/115.

Ora, não se pode desconhecer que uma das características dos títulos de crédito é a cartularidade, que é a consubstanciação do crédito em um documento, uma cártula, como define Luiz Emygdio F. da Rosa Jr,
verbis
:

“O princípio da incorporação significa que o direito cambiário materializa-se no documento, não existindo direito sem o título. Existe uma interpenetração completa entre o direito e o documento (título de crédito), que o incorpora
. Disso decorre, de um lado, que o titular do direito cambiário somente poderá exigir a prestação cambiária mediante a apresentação do título que incorpora o direito cambiário, e, de outro lado, que o devedor tem o direito de pagar a soma cambiária somente à vista e contra a apresentação do título
. [...] Alguns autores denominam de cartularidade esse atributo do título de crédito [...]”
(Títulos de Crédito, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2000, p. 60 – negritei).

À vista disso, com a devida vênia, restando colacionado aos autos os cheques emitidos pela recorrente, repiso, e inexistindo, a princípio e em sede de cognição sumária, diga-se de passagem, qualquer vício formal, revela-se desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente, incumbindo à parte adversa apenas a prova do pagamento da dívida, resultando na extinção do feito.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ ao tratar do tema afeto ao art. 70, inc. III, do CPC/73 (atual art. 125, inc. II, CPC/15),
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO – OMISSÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – SEGURADORA – OBRIGATORIEDADE - PERDA DO DIREITO DE REGRESSO – AUSÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – MORTE DO PAI DOS AGRAVADOS – TERMO FINAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

[...]

II -
A denunciação da lide só se torna obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso, não se fazendo presente essa obrigatoriedade no caso do inciso III do artigo 70 do Código de Processo Civil. A denunciação é instituto que objetiva a celeridade e a economia processual que restariam prejudicadas se, no caso concreto, fosse deferido o pedido de anulação do processo desde o despacho que indeferiu a denunciação
[...]”
(AgRg no Ag n. 1190904/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27.10.2009 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO EM BRANCO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. CHEQUE DEVOLVIDO. DIREITO DE COBRANÇA DO ENDOSSANTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 70 DO CPC. INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, baseia-se nos princípios da economia e celeridade processuais, razão pela qual não pode ser admitida quando seu deferimento põe em riscos os referidos princípios, tumultuando o trâmite processual, sobretudo quando não há identidade dos fatos que deram origem a emissão e transferência dos cheques a terceiros.

Possíveis desavenças jurídicas entre o emitente do cheque e o credor não podem ser trazidas, em sede de monitória, contra o terceiro que recebeu o cheque por endosso, através do instituto da denunciação a lide e sim por ação própria, já que os fatos que dão ensejo a causa de pedir são outros, distintos e incomunicáveis
.”
(RAC n. 141.388/2015, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.11.2015 – negritei)

“MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FLUÊNCIA DO PRAZO DO ART. 206, §5o, I, CC – SÚMULA 503/STJ – SENTENÇA ESCORREITA – DESPROVIMENTO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva e denunciação da lide, porquanto inexiste vício na emissão do cheque ou responsabilidade contratual atribuída a terceiro, sendo desnecessária a comprovação da causa debendi
. [...]”
(RAC n. 140.230/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 11.02.2015 – negritei)

Desse modo, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“[...]
no caso concreto entendo que a medida não é possível, pois na presente demanda se revela impossível a discussão acerca do negócio jurídico subjacente que deu origem aos cheques cobrado, em face da natureza cambiária da obrigação e da inexistência da alegação de má-fé do credor/portador/embargado.

Registro que é certo que o cheque consiste em um título de crédito autônomo e abstrato, que independe do negócio jurídico subjacente, por tratar-se de obrigação de natureza cambiária e não pessoal
.

Assim, o crédito representado pelo cheque é devido a quem detiver a sua posse, no caso do endosso em branco, ou a quem figurar como endossatário, no caso do endosso em preto.

O cheque por si só é documento cabal para comprovar a existência da dívida e a busca do título executivo pela via da ação monitória, havendo necessidade de se oportunizar a parte contrária que apresente prova em sentido contrário de que o cheque não fora emitido ou endossado ao autor, para que tal prova seja desconstituída.

Contudo, não sendo possível a discussão acerca do negócio jurídico subjacente que deu origem aos cheques objeto da ação monitória, impõe-se o indeferimento do pedido de denunciação à lide
.”
(id. 79547467 – pág. 03 – negritei)

Diante disso, não é demais ressaltar que na hipótese vertente, não há provas de eventual direito de regresso imediato da denunciante, ora recorrente, contra as denunciadas, ou seja, inexiste manifesta disposição contratual ou legal, prevendo eventual obrigação de indenização em ação regressiva o que, por si só, afasta a incidência do inciso II, do art. 12, do CPC.

Sendo assim, é de clareza solar que a agravante está buscando
o direito de regresso frente às denunciadas na própria ação monitória, o que não pode ser admitido na espécie.

Não obstante, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
“eventuais descumprimentos contratuais e direito de regresso poderá ser analisado em ação autônoma, a teor do que dispõe o artigo 125, § 1o, do NCPC , uma vez que não há qualquer relação jurídica entre o requerente/embargado e as denunciadas”
(id. 79547467 – pág. 04).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021